Tribunal: STF
Processo: Rcl 70448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Adar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000623-12.2021.5.02.0008, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a ora reclamante e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.



    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de prestação de serviços de contabilidade, firmado sob os princípios da lei civil, inexistindo a relação empregatícia.



    4. Noticia que, ao sentenciar, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes e ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado. Relata que essa decisão foi mantida pelo TRT da 2ª Região, no âmbito do recurso ordinário.



    5. Informa que foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, tendo sido manejado agravo de instrumento, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento. Impugnada a decisão em recurso extraordinário, esse foi inadmitido por incidência do enunciado nº 281 da Súmula do STF. Interposto agravo interno, esse também teve seu processamento negado.



    6. Sustenta, em síntese, que ”o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de não cumprimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007 e ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimentos cristalinos sobre a matéria no julgamento da ADC 48 e do RE 958252 (Tema 725)”.



    7. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da ação trabalhista originária e eventual cumprimento provisório de sentença, cassando a condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, com o julgamento procedente do pedido, a fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, que o Tribunal profira nova decisão.



    8. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 21). 



    9. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 25). 



    10. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    11. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    13. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    14. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 26/02/2025 (e-doc. 21) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão dos Processos nº 1000623-12.2021.5.02.0008 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator